Tribunal: STF
Processo: ADPF 1132
Classe: ADPF
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: Direito constitucional administrativo. Embargos de declaração na arguição de descumprimento de preceito fundamental. Alegação de inaplicabilidade do tema 221 de repercussão geral ao caso concreto. Alegações de erros materiais e/ou contradições no acórdão. Pedido de modulação dos efeitos da decisão. Embargos conhecidos e recebidos em parte.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Prefeito de São Bernardo do Campo e o Município de São Bernardo do Campo contra acórdão do Plenário do Supremo Tribunal Federal que julgou parcialmente procedente a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à alegada distinção entre a sistemática da Lei municipal n. 1.729/1968 e a examinada no RE 593.448/MG (Tema 221); (ii) saber se há contradições ou erros materiais no acórdão; e (iii) saber se deve haver modulação dos efeitos da decisão.



    III. Razões de decidir



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal enfrentou adequadamente todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito, inexistindo os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    4. Não há omissão no acórdão quanto à alegada distinção ventilada pelos embargantes. Esta Suprema Corte reconheceu que a legislação impugnada não foi recepcionada pela Constituição por estabelecer restrição indevida ao direito de férias do servidor, ainda que por meio de redução proporcional de dias.



    5. A declaração de não recepção dos trechos questionados justifica-se pelos fundamentos já indicados no voto e, sobretudo, em virtude da vinculação dos dispositivos à restrição indevida de direito fundamental, sendo inviável a manutenção da integralidade deles na ordem constitucional.



    6. Necessidade de promover a modulação dos efeitos da decisão, nos termos do art. 27 da Lei n. 9.868/99, para preservar a segurança jurídica e a estabilidade das relações jurídico-administrativas, considerando que os dispositivos questionados foram editados em 1968 e, portanto, produziram efeitos por quase sessenta anos. 



    IV. Dispositivo.



    7. Embargos de declaração recebidos em parte para modular os efeitos do acórdão embargado, conferindo eficácia prospectiva à declaração de não recepção dos dispositivos impugnados a partir da data de publicação da ata de julgamento do mérito da presente arguição.